Tribunal: CARF
Processo: 10882.000548/2009-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS HENRIQUE DIAS LIMA
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-07-09

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10882.000548/2009-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-010.044 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
8 de junho de 2021
Recorrente
MAJO CRISTOFER EQUIPAMENTOS DE MOVIMENTAÇAO DE
CARGAS LTDA. - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL E ACESSÓRIA. DECADÊNCIA.
Aos créditos tributários de natureza previdenciária aplicam-se os prazos
decadenciais estabelecidos no CTN.
O prazo de homologação do pagamento antecipado, ainda que parcial, é de
cinco anos a contar da ocorrência do fato gerador ao qual àquele se refere.
A geração da folha de pagamento não é o dies a quo para contagem do prazo
decadencial pela regra especial do art. 150, § 4o., do CTN.
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a
aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que
se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta
tenha sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
JUROS MORATÓRIOS. TAXA SELIC. POSSIBILIDADE.
A partir de 1o. de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia - SELIC para títulos federais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente

(assinado digitalmente)
Luís Henrique Dias Lima – Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10882.000548/2009-71
Fl. 504
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.044 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.000548/2009-71

Participaram do presente julgamento os conselheiros Luís Henrique Dias Lima,
Gregorio Rechmann Junior, Francisco Ibiapino Luz, Renata Toratti Cassini, Rafael Mazzer de
Oliveira Ramos, Marcio Augusto Sekeff Sallem, Ana Claudia Borges de Oliveira e Denny
Medeiros da Silveira (Presidente).
Relatório
Cuida-se de recurso voluntário em face de decisão de primeira instância que
julgou procedente em parte a impugnação e manteve em parte os créditos tributários constituídos
em 08/04/2009 mediante os seguintes Autos de Infração (AI) – DEBCAD n. 37.209.278-0
(PAF n. 10882.000548/2009-71) – descumprimento de obrigação principal relativo a
contribuições previdenciárias incidentes sobre remunerações pagas a segurados empregados
(cota patronal) e DEBCAD n. 37.209.276-4 (PAF n. 10882.000546/2009-82) – descumprimento
de obrigação principal relativo a contribuição dos segurados empregados, arrecadados pela
empresa mediante o desconto de suas respectivas remunerações; e improcedente a impugnação,
mantendo os créditos tributários constituídos em 08/04/2009 mediante os Autos de Infração (AI)
- DEBCAD n. 37.209.277-2 (PAF n. 10882.000547/2009-27) – descumprimento de obrigação
principal relativo a contribuições a Terceiros (FNDE, INCRA, SENAI, SESI e SEBRAE)
incidentes sobre remunerações pagas a segurados empregados; e DEBCAD n. 37.209.275-6 –
CFL 78 (PAF n. 10882.000545/2009-38) – descumprimento de obrigação acessória relativo à
apresentação de GFIP com informações incorretas ou omissas (art. 32-A, II, da Lei n.
8.212/1991), conforme discriminado nos respectivos relatórios fiscais.
Cientificada da decisão de primeira instância em 25/01/2010, a Impugnante, agora
Recorrente, interpôs recurso voluntário em 23/02/2010, aduzindo, em apertada síntese, i)
decadência do lançamento com fulcro no Enunciado 8 de Súmula Vinculante do STF (regra
especial do art. 150, § 4o., do CTN); ii) impossibilidade de aplicação da taxa Selic como taxa de
juros moratórios; iii) afronta ao princípio da legalidade na cobrança da taxa Selic; iv) e juros de
mora aplicado no lançamento não podem suplantar 1% ao mês.
Por oportuno, de se observar que os PAF n. 10882.000546/2009-82 – AI
DEBCAD n. 37.209.276-4; n. 10882.000547/2009-27 – AI DEBCAD n. 37.209.277-2; e n.
10882.000545/2009-38 – AI DEBCAD n. 37.209.275-6, foram apensados a este processo (PAF
n. 10882.000548/2009-71 – AI DEBCAD n. 37.209.278-0) e a fase litigiosa dos procedimentos
fiscais foi inaugurada em uma única peça impugnatória, em face da qual foi proferida uma
decisão de primeira instância, da qual a Recorrente ora se irresigna ao interpor o recurso
voluntário que será objeto da presente apreciação.
É dizer, o presente litígio abrange 04 (quatro) Autos de Infração (AI), sendo 03
(três) de descumprimento de obrigação principal (DEBCAD n. 37.209.278-0; n. 37.209.276-4; e
n. 37.209.277-2) e 01 (um) de descumprimento de obrigação acessória (DEBCAD n.
37.209.275-6).
Sem contrarrazões.
É o relatório.

Fl. 505
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.044 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.000548/2009-71

Voto
Conselheiro Luís Henrique Dias Lima, Relator.
Da admissibilidade do recurso voluntário
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto n. 70.235/1972, portanto, dele conheço.
Passo à apreciação.
Das alegações recursais
O presente litígio cinge-se à decadência do lançamento com fulcro no Enunciado
8 de Súmula Vinculante do STF (regra especial do art. 150, § 4o., do CTN); impossibilidade de
aplicação da taxa Selic como taxa d juros moratórios; afronta ao princípio da legalidade na
cobrança da taxa Selic; e juros de mora aplicado no lançamento não podem suplantar 1% ao mês.
Para uma melhor compreensão da lide, transcrevo o relatório da decisão recorrida:
Conforme o relatório que constitui as fls. 25 a 30, cuida o processo em referência do
Auto de Infração n° 37.209.278-0, lavrado para efeito de constituição do crédito relativo
às contribuições de que tratam os inciso I e II do art. 22 da Lei n° 8.212, de 24/07/1991,
incidentes sobre as remunerações pagas pela empresa “MAJO CRISTOFER
EQUIPAMENTOS DE MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS LTDA. LTDA.” aos
segurados empregados a seu serviço no período de janeiro a outubro e dezembro de
2004.
Ainda nos temos do mesmo relatório:
a) mencionadas remunerações não foram declaradas em GFIP - Guia de Recolhimento
do FGTS e Informações à Previdência Social;
b) em razão do enquadramento da empresa no CNAE – Classificação Nacional de
Atividades Econômicas, a contribuição relativa ao inciso II do art. 22 da lei de custeio
foi calculada mediante a aplicação da alíquota de 3%;
c) os documentos analisados durante a ação fiscal foram os resumos das folhas de
pagamento, a RAIS - Relação Anual de Informações Sociais, as GFIP e o contrato
social e suas alterações;
d) a omissão de remunerações nas GFIP transmitidas pelo sujeito passivo e a ausência
de recolhimento das contribuições arrecadadas dos segurados empregados (lançadas por
meio do Al n° 37.209.276-4) configuram, em tese, os crimes previstos nos art. 337-A e
168-A, respectivamente, do Código Penal brasileiro, fato que ensejou a emissão de
Representações Fiscais para Fins Penais - RFFP; e e) a base de cálculo das
contribuições lançadas corresponde ao montante das remunerações mencionadas na
letra “a”, constantes das folhas de pagamento e da RAIS, identificadas na “TABELA 1 -
LISTA DE SEGURADOS EMPREGADOS AUSENTES NAS GFIPS”, juntada às fls.
31 a 41.
`
Inconformada com o lançamento, a empresa impugnou-o por meio do expediente
juntado às fls. 57 a 80, onde, em apertada síntese, alega que:
1°) o presente auto foi lavrado com inobservância dos critérios norteadores do ato
administrativo de lançamento, razão pela qual não goza de prestígio perante o sistema
tributário, principalmente aquele inserido na Constituição de 1988;
2°) o crédito relativo às competências de janeiro a abril de 2004 encontram-se
abrangidas pela decadência referida no § 4° do art. 150 do Código Tributário Nacional;
3°) é inconstitucional a exigência de juros de mora calculados com base na taxa SELIC,
devendo esse acréscimo observar o limite máximo de 1% ao mês, não capitalizado;
Fl. 506
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.044 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.000548/2009-71

4°) deve-se optar pela aplicação da multa ou de juros, pois ambos denotam uma dupla
penalidade não prevista em lei; e
Por fim, a notificada pleiteia a conversão do julgamento em diligência, “visando à
análise dos documentos acostados aos autos”, caso isto seja necessário para busca da
verdade material.
Os seguintes processos encontram-se apensados ao acima relatado:
O Processo n° l0882.000546/2009-82
Corresponde ao Auto de Infração n° 37.209.276-4, lavrado para o lançamento da
contribuição dos segurados empregados, arrecadados pela empresa mediante o desconto
de suas respectivas remunerações, na forma a alínea “a” do inciso I do art. 30 da Lei n°
8.212/91.
O Processo n° l0882.000547/2009-27
Corresponde ao Auto de Infração n° 37.209.277-2, lavrado para o lançamento das
contribuições a terceiros (FNDE, INCRA, SENAI, SESI e SEBRAE), também
incidentes sobre o montante das remunerações tributadas por meio dos AI acima
descritos.
O Processo n° 10881000545/2009-38 Corresponde ao Auto de Infração n° 37.209.275-
6, lavrado por ter a notificada apresentado GFIP com informações incorretas ou
omissas, o que configura a infração descrita no art. 32-A, inciso II, da Lei n° 8.212/91,
na redação dada pela Medida Provisória n° 449, de 04/12/2008.
Nas impugnações específicas, interpostas nos autos desses processos juntadas,
respectivamente, às fls. 192 a 217, 273 a 296 e 136 a 159), a empresa repete,
exatamente, os mesmos argumentos tecidos na defesa relativa ao processo n°
10882.000548/2009-71, motivo pelo qual deixamos de reproduzi-los nesta pane.
Isto posto, vêm os autos conclusos para julgamento.
No julgamento de primeira instância, a DRJ assim pugnou:
Ante ao exposto, voto no sentido de se conhecer das impugnações e, ao mesmo tempo:
a) julgar procedentes em parte as relativas 37.209.278-0 aos Autos de Infração n° e
37.209.276-4, retificando-se os créditos originários por meio deles constituídos na
forma a seguir demonstrada:
AI 37.209.278-0, de R$ 98.512,22 para R$ 53.631,11
AI 37.209.276-4, de R$ 44.432,61 para R$ 23.943,54
b) julgar improcedentes as relativas aos Autos de Infração n° 37.209.277-2 e
37.209.275-6, mantendo-se integralmente os créditos por meio deles constituídos.

Pois bem.
Verifica-se, na espécie, a aglutinação do contencioso administrativo fiscal em
apreço em uma única peça recursal, que se refere à decisão de primeira instância proferida em
face de uma única impugnação que enfrentou os lançamentos consignados nos autos de infração
(AI) – DEBCAD n. 37.209.275-6; n. 37.209.276-4; n. 37.209.277-2; e n. 37.209.278-0,
impondo-se, portanto, a repercussão do que aqui for decidido a todos os processos que controlam
os créditos tributários constituídos naqueles lançamentos.
Da prejudicial de mérito - decadência
Inicialmente, impende destacar que a Recorrente aduz prejudicial de decadência,
que, por sua natureza de matéria de ordem pública, repercute em todos os autos de infração.
De plano, considerando-se que os créditos tributários, consignados nos 04 (quatro)
Autos de Infração em tela. foram constituídos em 08/04/2009, e se referem a competências
compreendidas no período de apuração 01/01/2004 a 31/12/2004, não há que se falar de
decadência pela regra geral insculpida no art. 173, I, do CTN.
Fl. 507
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.044 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.000548/2009-71

Não à toa, a Recorrente busca amparo na decadência pela regra especial do art.
150, § 4o ., do CTN, ao argumento de que o dies a quo do prazo decadencial estabelecido no
retrocitado dispositivo legal para homologação, é a data da geração da folha, pois seria este o
fato gerador, evento que, no seu entender, ensejaria a tributação das contribuições sociais
previdenciárias.
Nesse diapasão, pretende que todas as competências estariam atingidas pela
decadência e não apenas aquelas que a DRJ reconheceu (01 a 04/2004) e, ainda assim apenas
para os Autos de Infração (AI) – DEBCAD n. 37.209.278-0 e n. 37.209.276-4.
Não assiste razão à Recorrente.
O art. 150 do CTN traz a seguinte redação:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
§ 1o O pagamento antecipado pelo obrigado nos termos deste artigo extingue o crédito,
sob condição resolutória da ulterior homologação ao lançamento.
§ 2o Não influem sobre a obrigação tributária quaisquer atos anteriores à homologação,
praticados pelo sujeito passivo ou por terceiro, visando à extinção total ou parcial do
crédito.
§ 3o Os atos a que se refere o parágrafo anterior serão, porém, considerados na apuração
do saldo porventura devido e, sendo o caso, na imposição de penalidade, ou sua
graduação.
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
Conforme se observa do texto legal, a Fazenda Pública homologa o pagamento
antecipado (ainda que parcial) relativo ao fato gerador da referida competência e não a
geração da folha de pagamento.
E, para essa homologação, dispõe do prazo de cinco anos a contar do fato
gerador (materialização da hipótese de incidência de contribuições previdenciárias) ao qual o
pagamento se reporta.
No caso vertente, conforme já relatado, a DRJ reconheceu decadência em face do
lançamento consignado nos Autos de Infração (AI) – DEBCAD n. 37.209.278-0 e n. 37.209.276-
4 – para as competências 01 a 04/2004, inclusive, em virtude de existência de pagamentos
antecipados, a atrair a regra especial do art. 150, § 4o., do CTN.
Em face do AI – DEBCAD n. 37.209.277-2, a DRJ não identificou pagamento
antecipado a atrair a regra especial do art. 150, § 4o., do CTN, incidindo, destarte, a regra geral
de decadência do art. 173, I, do CTN.
Quanto ao AI – DEBCAD n. 37.209.275-6, por se tratar de descumprimento de
obrigação acessória, a aferição da decadência ocorre exclusivamente pela regra geral do art. 173,
I, do CTN, que, na espécie, não ocorreu, uma vez presente que o crédito tributário foi
Fl. 508
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-010.044 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.000548/2009-71

aperfeiçoado em 08/04/2009 e se refere às competências 01 a 12/2004. A propósito, resgato o
Enunciado 148 de Súmula CARF:
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a
aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se
verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido
fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN. (grifei)
Do mérito propriamente dito
No mérito, propriamente dito, a Recorrente limita-se a aduzir a impossibilidade de
aplicação da taxa Selic como taxa de juros moratórios; afronta ao princípio da legalidade na
cobrança da taxa Selic; e que os juros de mora aplicado no lançamento não podem suplantar 1%
ao mês.
Na verdade, trata-se de matéria já consolidada neste Conselho, a teor do que
prescreve o Enunciado 4 de Súmula CARF, de natureza vinculante, razão pela qual dispensa-se
outras considerações:
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).
Nessa perspectiva, voto por conhecer do recurso voluntário e negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Luís Henrique Dias Lima

Fl. 509
DF CARF MF
Documento nato-digital